Tribunal: TJMT
Processo: 1014625-34.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014625-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), RAUL TIAGO PISTORI SCHOVANK DOS SANTOS - CPF: 034.166.971-70 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), MONIQUE FONSECA SILVA - CPF: 101.674.766-70 (ADVOGADO), MONIZE FONSECA SILVA - CPF: 101.674.776-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO RURAL – PROGRAMA MODERFROTA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS IMPUGNADOS, DOS EFEITOS DA MORA E PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA RURAL – ALEGAÇÃO DE JUROS ACIMA DO LIMITE NORMATIVO, CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA, COBRANÇA INDEVIDA DE IOF E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA DO CUSTO EFETIVO TOTAL – QUESTÕES TÉCNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NATUREZA RURAL DA OPERAÇÃO DEFINIDA PELA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS – ENTENDIMENTO DESTA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS REQUISITOS DO MCR 2.6.4 – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão dos encargos contratuais, dos efeitos da mora e da exigibilidade de obrigação bancária, em sede de tutela de urgência, exige prova concreta e segura da probabilidade do direito, não bastando alegações de abusividade amparadas em parecer técnico unilateral quando a matéria demanda exame contábil e instrução probatória.

As discussões relativas à suposta cobrança de juros acima do limite normativo, capitalização diária, incidência de IOF e ausência de informação adequada do Custo Efetivo Total em contratos vinculados ao Programa MODERFROTA não comportam reconhecimento de plano quando dependem da análise da origem dos recursos, da disciplina normativa aplicável, da evolução do débito e dos encargos efetivamente praticados.

A natureza rural da operação é definida pela destinação dos recursos à atividade agropecuária, e não pela denominação formal do título, pela classificação contábil da operação ou pela origem dos recursos empregados, conforme entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado.

Todavia, o reconhecimento da natureza rural da operação não dispensa a comprovação dos requisitos autorizadores da prorrogação compulsória prevista no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, especialmente a ocorrência de evento excepcional apto a comprometer temporariamente a capacidade de pagamento, a demonstração da viabilidade de adimplemento futuro e a existência de prova robusta da probabilidade do direito.

Ausente demonstração inequívoca de frustração de safra, intempérie climática, dificuldade de comercialização comprovada ou outro evento específico capaz de justificar, desde logo, o alongamento compulsório da dívida rural, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

O perigo de dano decorrente da alegada essencialidade do maquinário rural não é suficiente, isoladamente, para autorizar a suspensão dos efeitos da mora ou a manutenção compulsória dos bens na posse do devedor, quando não evidenciada a probabilidade do direito invocado.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014625-34.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAUL TIAGO PISTORI SCHOVANK DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO JOHN DEERE S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAUL TIAGO PISTORI SCHOVANK DOS SANTOS
, contra decisão proferida pela MMª Juíza da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT,
Dra.

Taynã Cristine Silva Araujo
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1001222-50.2025.8.11.0091, ajuizada em face de
BANCO JOHN DEERE S/A
, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos encargos contratuais impugnados, dos efeitos da mora e à prorrogação da dívida rural discutida na origem.

Irresignado, o agravante, aponta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou irregularidades contratuais objetivas e verificáveis de plano, as quais, a seu ver, seriam suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e justificar a concessão da tutela recursal.

Alega que a CCB nº 2087881/20 teria previsto juros remuneratórios de 8,50% ao ano, em patamar superior ao teto de 7,50% ao ano aplicável ao Programa MODERFROTA no Plano Safra 2020/2021, circunstância que configuraria violação às normas do Conselho Monetário Nacional e ao Decreto-Lei nº 167/1967.

Sustenta, também, que a CCB nº 2115306/20 conteria capitalização diária de juros sem informação destacada da taxa diária, em afronta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como que teria havido cobrança indevida de IOF no Termo de Ajuste sem novo fato gerador e ausência de divulgação adequada do Custo Efetivo Total nas CCBs nº 2115306/20 e 2237748/20.

Afirma que tais irregularidades incidem no período de normalidade contratual e, por isso, seriam aptas a descaracterizar a mora, impedindo a adoção de medidas constritivas, negativação ou ajuizamento de busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária.

No tocante ao perigo de dano, aduz que depende diretamente do maquinário rural financiado para o exercício de sua atividade produtiva, de modo que eventual constrição ou retirada dos bens comprometeria a continuidade da produção rural e a própria capacidade de pagamento da dívida.

Acrescenta que a garantia fiduciária seria excessivamente superior ao valor discutido, apontando avaliação de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para bem vinculado a débito de R$606.146,30 (seiscentos e seis mil, cento e quarenta e seis reais e trinta centavos), o que, segundo sustenta, afastaria risco concreto à instituição financeira.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi
indeferido
por esta Relatora, na data de 10/04/2026, conforme decisão de Id. 359828887.

Intimado, o banco agravado apresenta contraminuta (Id. 366296371), onde requer a manutenção da decisão agravada.

Destaca que os contratos foram celebrados com recursos vinculados ao sistema BNDES/FINAME, no âmbito do Programa MODERFROTA, submetendo-se a parâmetros normativos próprios, inexistindo demonstração concreta de abusividade ou extrapolação dos encargos autorizados.

Aduz, ainda, a regularidade da capitalização, da cobrança de IOF e das informações contratuais prestadas, bem como a ausência de prova robusta capaz de descaracterizar a mora ou autorizar a concessão da tutela pretendida.

Quanto à prorrogação da dívida rural, o agravado frisa que as operações celebradas no âmbito do MODERFROTA, por envolverem programa oficial de fomento e recursos oriundos do BNDES, estariam sujeitas a disciplina específica, sendo inaplicável a regra geral de prorrogação invocada pelo agravante, nos termos do Manual de Crédito Rural.

Após a contraminuta, o agravante apresenta manifestação urgente (Id. 366396878), reiterando o pedido de renovação da tutela recursal e, subsidiariamente, requerendo a manutenção do maquinário rural em sua posse, na qualidade de fiel depositário.

Reforça que a discussão sobre os encargos, especialmente quanto à cobrança de IOF no 2º Termo de Ajuste sem entrega de novo crédito e à capitalização diária na CCB nº 2115306/20 sem indicação da taxa diária.

Aduz, novamente, que o Trator JD 6170J e as grades aradoras são essenciais à sua atividade produtiva.

Por fim, o agravante informa a juntada de sustentação oral assíncrona, em arquivo de vídeo, requerendo sua disponibilização aos Eminentes Desembargadores integrantes do Colegiado (Id. 378479352).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem, consistente na suspensão dos encargos contratuais impugnados, dos efeitos da mora e na prorrogação da dívida rural discutida nos autos da ação revisional de contrato bancário.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso
não
merece provimento.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser aferidos com especial cautela quando a medida pretendida importa interferência direta na exigibilidade de contrato bancário, suspensão dos efeitos da mora e alteração do cronograma de pagamento pactuado entre as partes.

No caso concreto, o agravante sustenta a existência de irregularidades nas Cédulas de Crédito Bancário nº 2087881/20, nº 2115306/20 e nº 2237748/20, especialmente quanto à suposta cobrança de juros acima do limite previsto para o Programa MODERFROTA, capitalização diária sem adequada informação da taxa diária, cobrança indevida de IOF no Termo de Ajuste e ausência de divulgação clara do Custo Efetivo Total.

Todavia, as alegações deduzidas pelo recorrente não se apresentam, ao menos nesta fase de cognição sumária, como ilegalidades manifestas ou aferíveis de plano, porquanto
dependem de exame técnico-contábil dos instrumentos contratuais, da origem dos recursos, das regras específicas aplicáveis às operações vinculadas ao BNDES/FINAME, da evolução do débito, dos encargos efetivamente aplicados e da forma de composição dos termos de ajuste firmados entre as partes
.

Em outras palavras, a controvérsia não se limita à simples leitura de cláusulas contratuais isoladas, mas envolve matéria eminentemente técnica, cuja adequada apreciação reclama instrução probatória indispensável, inclusive com eventual realização de perícia contábil, a fim de verificar se houve, ou não, cobrança de encargos em desconformidade com a regulamentação aplicável à espécie.

Nesse contexto, mostra-se prematura a suspensão dos efeitos contratuais e da mora com base, essencialmente, em parecer técnico unilateral apresentado pela parte agravante, sobretudo quando o banco agravado impugna a alegada abusividade e defende a regularidade das operações, afirmando que os contratos foram celebrados com recursos vinculados ao sistema BNDES/FINAME, no âmbito do Programa MODERFROTA.

Embora o parecer particular possa servir como elemento inicial de convencimento e subsidiar a instrução da demanda originária, não possui, por si só, força probatória suficiente para, em sede de tutela de urgência, afastar a exigibilidade de obrigações contratuais regularmente pactuadas, descaracterizar a mora e impedir eventuais medidas de cobrança ou excussão de garantias.

Ressalte-se que a revisão judicial de contrato bancário não autoriza, automaticamente, a suspensão da mora ou dos encargos contratados. Para tanto, seria necessária demonstração concreta e segura de abusividade relevante incidente no período de normalidade contratual, o que, no caso, ainda não se extrai de forma inequívoca dos elementos constantes dos autos.

Também não merece acolhimento, nesta fase processual, o pedido de prorrogação compulsória da dívida rural.

É certo que a prorrogação de dívida rural pode ser admitida quando preenchidos os requisitos normativos pertinentes, notadamente diante da ocorrência de frustração de safra, dificuldade de comercialização, eventos adversos ou outros fatores capazes de comprometer temporariamente a capacidade de pagamento do produtor, nos termos da disciplina aplicável ao crédito rural.

Contudo, tal providência não decorre de mera alegação de dificuldade financeira, tampouco pode ser deferida de forma automática. Exige-se
prova concreta
da ocorrência de hipótese autorizadora, demonstração da temporariedade da dificuldade, viabilidade de adimplemento futuro e, quando pertinente, comprovação de prévio requerimento administrativo tempestivo junto à instituição financeira.

Registre-se, por oportuno, que esta Terceira Câmara de Direito Privado tem entendimento no sentido de que a
natureza rural da operação é definida pela destinação dos recursos, e não pela simples denominação do título contratual, pela classificação contábil da operação ou pela origem dos recursos empregados.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural, impedir a negativação dos produtores e preservar as garantias, em ação de prorrogação compulsória de dívidas rurais.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

Os documentos apresentados demonstram, em cognição sumária, frustração de safra e comprometimento da capacidade financeira dos produtores.

A natureza rural da operação é definida pela destinação dos recursos, e não pela denominação do título contratual.

O deferimento administrativo da prorrogação de parte das operações reforça a probabilidade do direito e evidencia comportamento contraditório da instituição financeira.

O perigo de dano decorre do risco de cobrança, negativação e comprometimento da continuidade da atividade rural.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: ‘A tutela de urgência é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito ao alongamento da dívida rural e o perigo de dano.’

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 10.931/2004, art. 42-B; MCR, item 2.6.4.”
(N.U 1018358-08.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/06/2026, publicado no DJE 01/07/2026)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MODIFICADORA DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO – CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA OBSTAR A NEGATIVAÇÃO DOS DEVEDORES – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR) POR SE TRATAR DE RECURSOS LIVRES – REJEIÇÃO – NATUREZA DO CRÉDITO DEFINIDA PELA DESTINAÇÃO DA OPERAÇÃO E NÃO PELO TÍTULO FORMAL OU ORIGEM DOS RECURSOS – DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA (SÚMULA 298 DO STJ)
– COMPROVAÇÃO DE INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS (INCÊNDIO E ESTIAGEM) E DESEQUILÍBRIO MERCADOLÓGICO (‘EFEITO TESOURA’) POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO AGRONÔMICO – INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE R$200.000,00 DA LEI Nº 9.138/95 – NORMA RESTRITA A PROGRAMA DE SECURITIZAÇÃO PRETÉRITO – SEGURANÇA JURÍDICA – RISCO DE DANO AOS PRODUTORES EVIDENCIADO – CORTE DE ACESSO AO CRÉDITO DE CUSTEIO – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO INVERSO – CREDORA QUE DETÉM GARANTIAS REAIS SUPERAVITÁRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A natureza de crédito rural é determinada pela destinação dos recursos à atividade agropecuária, sendo irrelevante a classificação contábil como ‘recursos próprios’ ou ‘livres’ para fins de incidência das normas protetivas do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

Comprovada a dificuldade temporária de pagamento por meio de laudo técnico que atesta sucessão de eventos adversos (incêndio, seca e queda abrupta no preço da arroba), exsurge o direito subjetivo do produtor ao alongamento do débito.

O limite de valor previsto na Lei nº 9.138/95 aplica-se exclusivamente aos programas de securitização de dívidas contraídas até 1995, não limitando as prorrogações fundamentadas no item 2.6.4 do MCR vigente.

Em observância ao princípio da segurança jurídica e da unidade da jurisprudência, deve ser mantida a decisão que obsta a negativação quando este Colegiado já reconheceu a probabilidade do direito em caso idêntico envolvendo o mesmo produtor e o mesmo acervo probatório.

A proibição de inscrição em cadastros restritivos visa preservar a continuidade da empresa rural, garantindo o acesso ao crédito para manutenção do rebanho, não havendo perigo de dano inverso à Cooperativa que possui garantias reais sólidas e superavitárias.

Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1014927-63.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/06/2026, publicado no DJE 30/06/2026)

Contudo, a orientação acima
não
conduz, automaticamente, ao acolhimento da pretensão recursal no caso concreto.

Isso porque, ainda que se reconheça que a destinação rural dos recursos é elemento relevante para a incidência das normas protetivas do crédito rural, a prorrogação compulsória prevista no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural exige a demonstração concreta dos requisitos que autorizam o alongamento da dívida, notadamente a ocorrência de fato excepcional capaz de comprometer temporariamente a capacidade de pagamento, a viabilidade de adimplemento futuro e a suficiência de elementos probatórios aptos a evidenciar, de plano, a probabilidade do direito invocado.

No caso dos autos, diferentemente dos precedentes acima transcritos, não se verifica, em cognição sumária, prova robusta de frustração de safra, intempérie climática, dificuldade de comercialização devidamente comprovada ou outro evento excepcional específico apto a justificar, desde logo, a imposição judicial da prorrogação compulsória da dívida
.

Também não há demonstração segura de prévio requerimento administrativo tempestivo, tampouco prova técnica submetida ao contraditório capaz de evidenciar, com a necessária segurança, a temporariedade da dificuldade financeira e a viabilidade concreta de pagamento futuro
.

Desse modo, embora a jurisprudência desta Câmara reconheça que a natureza rural da operação decorre da destinação dos recursos, tal premissa não dispensa o produtor rural de comprovar, ainda que em juízo sumário, o preenchimento dos requisitos normativos do MCR 2.6.4, o que não se verifica, por ora, na hipótese examinada.

Além disso, a própria existência de financiamento vinculado ao Programa MODERFROTA, com recursos oriundos do sistema BNDES/FINAME e submetido a disciplina normativa própria, reforça a necessidade de exame mais aprofundado acerca das condições contratuais, da regulamentação aplicável e da possibilidade jurídica de prorrogação, não sendo recomendável a concessão da medida extrema em sede liminar sem prova robusta do direito invocado.

Assim, ainda que o agravante alegue queda de preços, dificuldade de comercialização e necessidade de preservação de sua atividade produtiva, tais circunstâncias demandam comprovação robusta, técnica e contraditória, não bastando, para a concessão da medida excepcional postulada, a apresentação de laudo unilateral ou projeções financeiras produzidas por iniciativa da própria parte.

A demonstração da temporariedade da dificuldade financeira e da viabilidade de adimplemento futuro igualmente exige maior aprofundamento probatório. O plano de pagamento indicado pelo recorrente, com sugestão de novo cronograma e carência, está diretamente vinculado ao parecer técnico particular apresentado, cuja suficiência deverá ser examinada no curso da instrução, sob o crivo do contraditório e, se necessário, mediante perícia judicial.

De igual modo, a alegação de
essencialidade do maquinário rural
e de eventual
excesso da garantia fiduciária
não autoriza, por si só, a suspensão dos efeitos da mora ou a manutenção compulsória dos bens na posse do devedor como fiel depositário, especialmente quando ausente prova inequívoca da abusividade contratual ou do direito subjetivo à prorrogação da dívida.

O perigo de dano alegado pelo agravante, embora relevante sob a ótica da continuidade da atividade produtiva, não é suficiente, isoladamente, para justificar a tutela pretendida. A concessão da medida exige, além do risco, a presença da probabilidade do direito, requisito que, como visto, não se encontra suficientemente demonstrado nesta fase processual.

Ademais, a decisão agravada não se revela teratológica, ilegal ou dissociada dos elementos constantes dos autos. Ao contrário, mostra-se prudente e adequada ao postergar a análise das alegações de abusividade contratual e prorrogação da dívida para momento processual oportuno, após a formação de conjunto probatório mais consistente.

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, bem como diante da necessidade de instrução probatória para aferição das alegadas irregularidades contratuais, da regularidade dos encargos, da incidência das normas do Programa MODERFROTA e do eventual direito à prorrogação da dívida rural, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026